Tribunal: TJMT
Processo: 1030478-33.2021.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030478-33.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 02.594.035/0001-21 (EMBARGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1030478-33.2021.8.11.0041

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que deu provimento parcial à apelação interposta pela parte autora, para afastar a declaração de prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da demanda. O embargante alegou omissão quanto à consideração do último ato administrativo como marco inicial da contagem de novo prazo prescricional reduzido pela metade, conforme o art. 9º do Decreto nº 20.910/1932.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a tese de que o prazo prescricional teria reiniciado, de forma reduzida, após o último ato administrativo, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932, tornando prescrito o direito de ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O colegiado fundamenta expressamente o afastamento da prescrição com base no art. 4º do Decreto nº 20.910/1932, reconhecendo a suspensão do prazo prescricional a partir do protocolo do requerimento administrativo, ocorrido em 17.07.2017, e sua manutenção até que haja comunicação formal da decisão final ao interessado, o que não foi comprovado nos autos.

4. A jurisprudência do STJ sustenta que o requerimento administrativo devidamente protocolado, com designação de data, configura causa suspensiva da prescrição, a qual se estende até a efetiva ciência da decisão pela parte interessada.

5. Não há omissão no acórdão, pois a matéria foi devidamente enfrentada, inclusive com indicação da norma aplicável e precedentes pertinentes. A via eleita pelo embargante se mostra inadequada para rediscussão do mérito da decisão.

6. Os embargos configuram mera tentativa de reanálise da controvérsia já decidida, sem caracterização de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não cabe rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 20.910/1932, art. 4º; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp nº 1.931.843/TO, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07.02.2023, DJe 10.02.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1030478-33.2021.8.11.0041

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto por LACIC – Laboratório de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Centro Oeste Ltda., para reformar a sentença recorrida, afastando a declaração de prescrição, com a consequente determinação de devolução dos autos ao juízo de origem para regular processamento e julgamento do feito.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto a análise expressa do fato incontroverso de que o último ato do processo administrativo ocorreu em 13-11-2017.

Aduz que, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932, o prazo prescricional recomeça pela metade (2 anos e meio) a partir da data do último ato administrativo, o que, no caso, implicaria em termo final do prazo prescricional em 13-5-2020. Assim, tendo a ação sido ajuizada em 31-8-2021, a pretensão estaria prescrita.

Aduz, ainda, que o acórdão se limitou a afastar a prescrição com base na ausência de decisão formal no processo administrativo, sem considerar que a norma aplicável não exige decisão conclusiva expressa, bastando a ocorrência do último ato administrativo, como já pacificado pela jurisprudência.

Com estes argumentos, requer o acolhimento dos embargos, para suprir a omissão apontada e reconhecer a prescrição da pretensão autoral. Subsidiariamente, que o acórdão explicite fundamentadamente as razões pelas quais não aplicou o art. 9º do Decreto nº 20.910/32, especialmente quanto ao marco inicial da nova contagem do prazo prescricional.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 301107897, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1030478-33.2021.8.11.0041

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto por LACIC – Laboratório de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Centro Oeste Ltda., para reformar a sentença recorrida, afastando a declaração de prescrição, com a consequente determinação de devolução dos autos ao juízo de origem para regular processamento e julgamento do feito.

O embargante alega omissão do julgado, ao fundamento de que não teria sido analisado o fato incontroverso de que o último ato do processo administrativo teria ocorrido em 13-11-2017, data a partir da qual deveria recomeçar a contagem do prazo prescricional, nos termos do art. 9º do Decreto n.º 20.910/1932, o qual prevê o reinício da contagem pela metade.

Contudo, não assiste razão ao embargante.

A decisão colegiada foi expressamente fundamentada com base no art. 4º do Decreto n.º 20.910/1932, o qual dispõe, com clareza, que:

Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

Desse modo, nos termos do
caput
do artigo mencionado, o prazo prescricional não corre durante a demora da Administração no estudo, reconhecimento ou pagamento da dívida.

Dessa forma, como já assentado no acórdão embargado, o protocolo do requerimento administrativo em 17-7-2017 operou a suspensão da prescrição, a qual se mantém enquanto perdurar a omissão da Administração, ou seja, até que haja comunicação da decisão final ao interessado – o que não foi comprovado nos autos pelo Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CAUSA SUSPENSIVA.
HIPÓTESE DE NÃO DEMONSTRAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - Na origem, Data Traffic S/A ajuizou ação de cobrança em desfavor da Agência de Máquinas e Transportes do Estado do Tocantins - AGETRANS. Aduziu que firmou com o extinto DERTINS (Departamento Nacional de Estradas e Rodagens do Tocantins) contrato cujo objeto foi a execução de serviços de terraplenagem, revestimento primário e obras de arte em rodovia, sendo que o pagamento da parcela referente ao serviço da segunda medição não foi pago.

II - O Juízo de primeira instância extinguiu o feito em razão do reconhecimento da prescrição.

III - Em grau recursal, o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins deu provimento ao recurso, considerando que foi demonstrada a causa suspensiva da prescrição pelo requerimento administrativo.

IV - "A prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular." (AgRg no AREsp 202.429/AP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 12/9/2013).

V - Conforme se extrai do texto do art. 4º, parágrafo único, do Decreto n. 20.910/1932, o requerimento administrativo é causa de suspensão do prazo de prescrição e a suspensão do prazo perdura durante o período de trâmite do processo administrativo, até que a comunicação da decisão final seja feita ao interessado.

VI - No caso, o Tribunal de origem solucionou a causa considerando o pressuposto fático de que foi devidamente demonstrada a causa de suspensão da prescrição, apreciando o conjunto probatório dos autos, considerou comprovado que houve o protocolo do requerimento administrativo com a indicação de dia, mês e ano, bem como a não superveniência de decisão final a respeito. Assim, a pretensão recursal implicaria o revolvimento do conjunto probatório dos autos apreciado pelo Tribunal de origem. Incidência do Enunciado Sumular n. 7/STJ.

VII - Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial;

majorando-se, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, a verba honorária para 11% (onze por cento), sobre o valor atualizado da causa, respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015.

(AREsp n. 1.931.843/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023.) [Destaquei]

Com efeito, não há omissão a ser suprida, pois o acórdão abordou de maneira suficiente a aplicação da norma legal e jurisprudência pertinente.

Os embargos, na verdade, buscam reapreciação da matéria já decidida, com a finalidade de rediscutir o mérito da causa sob outra perspectiva, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025